Tribunal: TJBA
Processo: 8052701-10.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8052701-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO DE APOSENTADOS. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por pessoa idosa e aposentada em face de entidade sindical. O Juízo Suscitado declinou da competência por entender tratar-se de relação civil, enquanto o Juízo Suscitante defende a incidência do regime consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir a natureza jurídica da relação estabelecida entre a entidade sindical que realiza descontos mensais não autorizados em benefício previdenciário e o indivíduo titular do benefício, para o fim de fixar a competência jurisdicional para o processamento e julgamento do feito originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A associação civil, ainda que constituída sob a forma de entidade sem fins lucrativos, enquadra-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, quando atua no mercado oferecendo serviços ou produtos, notadamente mediante a cobrança de contribuições associativas atreladas a supostos benefícios disponibilizados aos aposentados.

4. O titular do benefício previdenciário que sofre descontos sem prévia autorização equipara-se a consumidor, nos moldes do artigo 17 do CDC, por ser vítima do evento danoso decorrente da alegada falha na prestação dos serviços.

5. Caracterizada a relação de consumo, a competência para processar e julgar a lide recai sobre o Juízo especializado em relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado.

Teses de julgamento:
"1. A relação jurídica envolvendo a cobrança de contribuição associativa mediante desconto em benefício previdenciário, mesmo sob a alegação de ausência de contratação, ostenta natureza de consumo, fixando-se a competência da Vara de Relações de Consumo para o seu julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 3º, § 2º, e 17 da Lei nº 8.078/1990; Art. 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Conflito de competência 8021562-40.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Mario Augusto Albiani Alves Junior, Seções Cíveis Reunidas, Publicado em 12/11/2025; Conflito de competência 8072537-03.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Seções Cíveis Reunidas, Publicado em 06/11/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº
8052701-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante
JUÍZO DA
7
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e como suscitado
JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os
M
agistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato)

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator